Tribunal: TJMT
Processo: 1008314-66.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008314-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO - CNPJ: 04.709.778/0001-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA COM EQUÍVOCOS – INTIMAÇÃO ANTERIOR COM DADOS CORRETOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em sede de agravo de instrumento, não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão final pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste ponto.

2. O
mero erro mencionado pela parte agravante não é suficiente para invalidar o procedimento administrativo em questão, mormente quando, a despeito do equívoco no número do processo administrativo constante da notificação enviada, dela consta, corretamente, o número do auto de infração
.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO do município de Juína, MT, contra a decisão proferida pelo juízo da
Primeira Vara da Comarca de Juína,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO TULETA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A EXIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
” de n.º
1000696-92.2022.8.11.0025
,
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ora agravado, indeferiu o pedido liminar almejado, nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Cuida-se de ação anulatória de auto de débito vertida por DAES – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual pretende o demandante a declaração da nulidade do Auto de Infração de nº. 6037, de 13/04/2016, contido no Processo Administrativo nº. 200878/2016, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Afirma o autor que na data de 13/04/2016 foi autuado pela SEMA/MT “
pela suposta prática de infração administrativa, prevista nos art. 70 e art. 60, inciso 5º da Lei Federal nº 9.605/1988, do art. 54/98, c/c com art. 66 inciso 5º do Art. 62 do Decreto Federal nº 6.514/2008, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)”,
e, após regular notificação, apresentou defesa administrativa, porém, teve seu pedido rejeitado por meio da Decisão Administrativa 5.796/SGPA/SEMA/2020, que também homologou parcialmente o Auto de Infração nº 6037 de 13/04/2016, aplicando-lhe pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), por uso de recursos naturais (departamento de distribuição de água), sem licença ambiental, com fulcro no art. 66 do Decreto Federal nº 6.514/2008; multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por uso dos recursos híbridos (captação), em não conformidade com a outorga obtida, com fulcro no art. 66 do Decreto Federal nº. 6.514/2008; e, ainda a multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por lançamento de efluentes líquidos, sem prévio tratamento em solo permeável (lagoas das graças), com fulcro nos art. 62, Inciso V do Decreto Federal nº. 6.514/2008, que somadas perfazem um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Relata que em 15/01/2021, foi intimado por meio do Ofício nº 1.235/SGPA/SEMA/2020, para pagar a multa aplicada ou apresentar Recurso Administrativo CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias, ocasião em que foi encaminhado anexo ao ofício o Auto de Imposição de Multa extraído do administrativo nº 435591/2016, originado do Auto de Infração nº 1339 de 23/08/2016 e não do Auto de Infração nº. 6037, de 13/04/2016.

Aduz que por desconhecer o referido processo administrativo, em 21/01/2021, solicitou via e-mail cópia integral do processo nº 435591/2016 e do auto de infração nº 1339 de 14/06/2016, e percebeu que se tratava de autuação em desfavor de Sebastião Vieira Caetano, originário do Auto de Infração nº 114699 de 26/08/2016, razão por que em 11/02/2021, ainda no prazo para o recurso, informou o equívoco ocorrido e solicitou cópia do processo administrativo correto, todavia, tal requerimento não foi atendido, tendo a demandada lhe enviado notificação informando os débitos em aberto e, aí neste momento fez referência ao auto de infração e ao processo corretos.

Afirma que somente após tal notificação teve ciência exata do processo administrativo instaurado e, após receber cópia do referido procedimento, na data de 01/06/2021, protocolou o Recurso Administrativo ao CONSEMA, o qual foi rejeitado por intempestividade.

Defende que tal decisão é nula já que não observou que o recurso somente não foi apresentado tempestivamente em razão do equívoco na notificação enviada pela própria SEMA, o que tornaria evidente o cerceamento do seu direito constitucional de ampla defesa e a nulidade do referido procedimento administrativo.

Ressalta, ainda, que a par de tais irregularidades, a pretensão fiscal estaria exaurida em razão da prescrição administrativa, delineada no inciso V, do art. 156 do Código Tributário Nacional.

No mérito, defendeu a inépcia do auto de infração pelo fato de que a multa foi aplicada em seu grau máximo, sem que tenha sido previamente realizada a sua advertência com concessão de prazo para sanar as irregularidades, bem como porque não houve a demonstração de culpa ou dolo, além do fato de que o órgão fiscalizatório nunca ponderou que a continuidade do serviço público sem o devido licenciamento ambiental afigurava-se mais benéfico para a população do que a paralização das suas atividades, tornando evidente a nulidade do auto de infração impugnado.

Finaliza relatando que em razão de tal dívida, teve seu nome inscrito indevidamente em dívida ativa, o que o tem impedido de expedir a Certidão de Regularidade Fiscal Estadual com efeitos negativos e, com isso, de participar de certames público de licitação para prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário.

Nesses moldes, requer, em sede de tutela de urgência antecipatória a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração nº 6037, relacionado ao processo administrativo nº 200878/2016.

É breve o relato.

Fundamento e Decido.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, afunila a análise judicial exclusivamente sobre os elementos descritos na lei como necessários e suficientes ao deferimento da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art.300).

Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos não é possível constatar a plausibilidade da tese de nulidade do auto de infração lavrado pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT
, notadamente considerando a presunção relativa de legalidade que paira sobre os atos administrativos, que somente permitem revisão quando comprovada sua ilegalidade, até mesmo porque neste momento processual não se mostra plausível a alegação de desconhecimento do processo administrativo (nº 200878/2016), instaurado em razão do AI nº6037, isso porque o próprio requerente informou que presentou defesa no bojo do referido processo e, conforme se extrai das fls. 42/44 do Id. 81125965, se manifestou por meio de petição indicando o correto número do processo administrativo e do auto de infração, o que, em princípio, demonstra que o equívoco apontado não seria suficiente, por si só, de impossibilitar a apresentação do recuso devido.

Com relação a alegação de prescrição do crédito tributário, entendo ser necessário que se aguarde o livre exercício do contraditório e ampla defesa, para que somente após o regular trâmite do processo se aprecie a questão de forma definitiva.

Assim, não tendo o requerente trazido aos autos qualquer argumento ou prova que porventura maculasse a presunção de legitimidade ou legalidade de tal registro, a justificar a supressão do contraditório para concessão da tutela provisória de urgência, não há como se afastar a responsabilidade da requerente pela suposta atividade irregular, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente.

Em continuidade, ante ao teor do Ofício Circular da PGE/196/GPG/2016, em que consta orientação dos Procuradores Estaduais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o requerido para, querendo, responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Apresentada defesa, intime-se o autor para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos.

Às providências.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que, em 15.01.2021, foi intimada para pagar a multa proveniente do auto de infração de n.º 6037 ou apresentar recurso administrativo
.

Todavia, o ofício encaminhado pela parte agravada, em que pese ter apontado o referido auto de infração (n.º 6037), consignou o processo administrativo de n.º 435591/2016, o qual, por sua vez, trata
de autuação em desfavor da pessoa de Sebastião Vieira Caetano, originário do auto de infração n.º 114699, que não possui qualquer relação jurídica com a parte agravante.

Salienta, ademais:

“
Contudo, apesar do Agravante não ter conhecimento do número do processo Administrativo correlato ao Auto de Infração nº 6037, para indicar no Recurso, tempestivamente, no dia 11/02/2021, o Agravante encaminhou o Recurso Administrativo à SEMA solicitando que fosse fornecida a cópia do processo correto ao Auto de Infração nº 6037 e a concessão de novo prazo para apresentar o Recurso Administrativo a CONSEMA, para o endereço eletrônico protocolo@sema.mt.gov.br (ID 81125963 - Pág. 1-3). Todavia, o Recurso Administrativo não foi juntado ao Processo Administrativo nº 200878/2016.

Em 16/04/2021, o Agravado notificou o Agravante para pagar a multa no valor de R$ 400.000,00, porém, desta vez apontou que o Auto de Infração nº 6037 teria originado no Processo Administrativo nº 200878/2016, conforme se verifica Ofício nº 226/CAR/SEMA/2020 juntado ao ID 81125964 - Pág. 1.

Ao tomar conhecimento do número correto do processo o Agravante solicitou a cópia do processo e no dia 01/06/2021 protocolou ao junto a SEMA o Recurso Administrativo a CONSEMA, conforme cópia do Recurso e comprovante de Protocolo juntado ao ID 81125966 - Pág. 1-13.

Contudo, mesmo diante da evidente clara da violação ao direito de defesa do Agravante, tendo em vista que, no Auto de Imposição de Multa o Processo Administrativo nº 435591/2016, do Auto de Infração nº 114699, ao invés de indicar o Processo Administrativo nº 200878/2016, divergências está que sem dúvidas impossibilitaram o Agravante de ter acesso a cópia integral do processo e consequentemente de apresentar o Recurso Administrativo em tempo hábil.

O Agravado, no dia 08/10/2021, indeferiu o Recurso, sob o fundamento de que o Recurso foi apresentado intempestivamente, dado que o prazo final para apresentar do recurso teria findado em 17/02/2021, conforme Despacho nº 2039/CPA/SGPA/SEMA/2021 (ID 81125967 - Pág. 1)
”.

Diante disso, insiste a parte agravante que o mencionado equívoco no ofício enviado com a finalidade de lhe intimar para apresentar recurso administrativo no procedimento de n.º 200878/2016 obstou o seu direito de defesa.

Portanto, requer o provimento deste agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, com o deferimento do pedido de
suspenção da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n.º 6037, relacionado ao Processo Administrativo n.º 200878/2016.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 134344185).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, intimada, deixou de apresentar parecer opinativo, em razão da ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 134507689).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO do município de Juína, MT, contra a decisão proferida pelo juízo da
Primeira Vara da Comarca de Juína,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO TULETA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A EXIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
” de n.º
1000696-92.2022.8.11.0025
,
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ora agravado, indeferiu o pedido liminar
de
suspenção da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n.º 6037, relacionado ao Processo Administrativo n.º 200878/2016.

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou a ação anulatória de origem (n.º
1000696-92.2022.8.11.0025
)
, asseverando
que, em 15.01.2021, foi intimada para pagar a multa proveniente do auto de infração de n.º 6037 ou apresentar recurso administrativo
.

Todavia, argumenta a parte agravante que o ofício encaminhado pela parte agravada com o fim de lhe intimar para pagamento ou apresentar recurso administrativo, em que pese ter apontado o referido auto de infração (n.º 6037), consignou o processo administrativo de n.º 435591/2016, o qual, por sua vez, trata
de autuação em desfavor da pessoa de Sebastião Vieira Caetano, originário do auto de infração n.º 114699, que não possui qualquer relação jurídica com a parte agravante.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, decisão contra a qual foi interposto o vertente recurso.

Ab initio
, cumpre registrar que é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juízo
a quo
, porquanto o escopo do agravo de instrumento se restringe ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, apenas sob esse aspecto será apreciado este
recurso
instrumental, a fim de não haja decisão acerca de matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, caso em que, fatalmente, incorrer-se-ia em supressão de instância.

Da análise dos autos, observa-se que a parte agravante

insiste no argumento de que o mencionado equívoco no ofício enviado com a finalidade de lhe intimar para apresentar recurso administrativo no procedimento de n.º 200878/2016 obstou o seu direito de defesa.

Todavia, como bem delineado pelo juízo de origem (decisão de ID. 81594474 – processo n.º 1000696-92.2022.8.11.0025),
“(...)
não se mostra plausível a alegação de desconhecimento do processo administrativo (nº 200878/2016), instaurado em razão do AI nº6037, isso porque o próprio requerente informou que presentou defesa no bojo do referido processo e, conforme se extrai das fls. 42/44 do Id. 81125965, se manifestou por meio de petição indicando o correto número do processo administrativo e do auto de infração, o que, em princípio, demonstra que o equívoco apontado não seria suficiente, por si só, de impossibilitar a apresentação do recuso devido”.

De fato, do exame dos autos que originaram o presente recurso, constata-se que a parte agravante protocolizou, em 23.10.2020, petição e documentos no bojo do processo administrativo n.º 200878/2016, proveniente do auto de infração de n.º 6037 (ID. 81125965 – pág. 42/77 – processo
1000696-92.2022.8.11.0025
).

Assim, o mero erro mencionado pela parte agravante não é suficiente para invalidar o procedimento administrativo em questão, mormente quando, a despeito do equívoco no número do processo administrativo constante da notificação em questão, dela consta, corretamente, o número do auto de infração.

Por tais motivos, concluo que a medida objurgada deve ser mantida, até o julgamento do mérito da causa de origem.

Ademais, no tocante ao pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que o magistrado singular não proferiu decisão acerca de tal matéria, deixando a sua análise para o momento da prolação da sentença, não deve ser conhecido o agravo neste particular,
sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - NÃO CONHECIDO – SUCESSÃO EMPRESARIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTITUTOS DISTINTOS - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS – RECURSO DESPROVIDO. I- Alegações que não foram objeto da decisão agravada, não podem ser analisadas por este juízo per saltum, sob pena de supressão de instância. II- O instituto da desconsideração da personalidade jurídica não se amolda ao caso em análise, pois a construção do entendimento acerca da permanência ou não da empresa/agravada na lide deve ser dar consoante as disposições aplicadas ao instituto da sucessão empresarial. III - A constituição de nova empresa após o ajuizamento da ação executiva, funcionando no mesmo local da antiga, juntamente com a similitude entre os objetos sociais de ambas e a confusão entre os sócios da empresa primitiva e da nova (pertencentes a mesma família e domiciliados no mesmo endereço), presentes fortes indícios de sucessão patrimonial, sendo autorizada a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda.

(TJ-MT - AI: 10140437820198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
mantendo a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023